Tribunal: TJSP
Processo: 2105925-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais – Acordo – Descumprimento – Conversão da obrigação de fazer em perdas e danos – Decisão que atende às especificidades da causa e se amolda disposições do art. 816 CPC – Bis in idem - Inocorrência – Descumprimento da obrigação que se iniciou em período bem anterior à pandemia do coronavírus

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais – Acordo – Descumprimento – Conversão da obrigação de fazer em perdas e danos – Decisão que atende às especificidades da causa e se amolda disposições do art. 816 CPC – Bis in idem - Inocorrência – Descumprimento da obrigação que se iniciou em período bem anterior à pandemia do coronavírus Enriquecimento ilícito que será evitado com a retirada do material, e eventual desconto de valor pago, ao mesmo título indenizatório, pelas agravantes – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000786543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105925-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GRAVETO INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTA, é agravada FLÁVIA
BATALHA SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2105925-53.2020.8.26.0000 -Voto no 14.611
2
Voto no 14.611
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2105925-53.2020.8.26.0000
Comarca de origem: São Paulo 3a Vara Cível - Foro Regional
VIII-
Tatuapé
Agravante: Graveto Indústria Comércio e Representações
Comerciais Ltda
Agravadas: Flavia Batalha Soares e Maria Aparecida Braga
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Ação de obrigação de
fazer c.c. indenização por danos materiais e morais

Acordo Descumprimento Conversão da obrigação de
fazer em perdas e danos
Decisão que atende às
especificidades da causa e se amolda disposições do art. 816
CPC Bis in idem - Inocorrência Descumprimento da
obrigação que se iniciou em período bem anterior à
pandemia do coronavírus Enriquecimento ilícito que será
evitado com a retirada do material, e eventual desconto de
valor pago, ao mesmo título indenizatório, pelas agravantes
Recurso provido, em parte.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida à fl. 41
dos autos de cumprimento de sentença originários que, sob o
fundamento de “inviabilizada a obtenção de tutela pelo resultado
prático equivalente à obrigação de fazer descumprida pela
executada” converteu a obrigação de fazer em perdas e danos
impondo à executada a obrigação de pagar uma indenização
equivalente ao preço desembolsado para aquisição dos móveis
planejados, determinando a intimação desta para pagamento, em
quinze dias, de R$ 44.028,39 corrigidos e acrescidos de juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2105925-53.2020.8.26.0000 -Voto no 14.611
3
mora de 1% ao mês desde dezembro de 2019, sob pena de
multa de 10% e honorários advocatícios de 10%.
Pede a agravante a reforma da decisão
“reconhecendo o gritante enriquecimento ilícito da Agravada”.
Alega para tanto que “Ao dia 04/09/2018 foi celebrado entre as
partes um contrato...referente à compra e venda de móveis
planejados ...no valor de R$ 38.000,00... por motivos de caso
fortuito houve atraso na finalização do contrato sendo entregue
apenas os móveis sem a montagem, o que fez com que a
Agravada ajuizasse uma Ação de obrigação de fazer, requerendo
a finalização da montagem dos móveis junto com indenização por
danos morais e materiais... adveio o acordo homologado em
audiência,
determinando
que
a
Agravante
finalizasse
a
montagem dos móveis, sob pena de multa diária de R$ 200,00
até o limite de R$ 5.000,00 e a pagar R$ 7.500,00 a agravada em
dez parcelas, sob pena de multa de 20%, em caso de atraso...
Contudo, a Agravante vem suportando uma forte crise financeira
que só piorou devido a pandemia mundial...e a impossibilitou de
cumprir em tempo o acordado. Em razão disso, a Agravada
instaurou cumprimento de sentença requerendo que a obrigação
de fazer fosse cumprida pela Agravante... Apesar do notório
saber jurídico do MM. Juízo 'a quo' este preferiu uma absurda
decisão convertendo a obrigação de fazer em perdas e danos
impondo a Agravante a pagar a restituição do valor integral do
contrato cumulado com multa de 10%... Ou seja, além a
Agravada ter recebido integralmente os seus móveis esta ainda
irá receber o valor integral e majorado do contrato firmado...
ficará com os móveis praticamente de graça... o contrato foi
cumprido parcialmente, sendo entregue todos os móveis restando
a montagem destes, como a própria Agravada menciona diversas
vezes... resta mais do que evidenciado que a Agravante cumpriu
85% do contrato, ou seja, fabricou, produziu e entregou os
móveis planejados, restando apenas a montagem destes... e por
conta disso incumbir a Agravante a pagar o montante absurdo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2105925-53.2020.8.26.0000 -Voto no 14.611
4
R$ 44.028.39...configura num claro enriquecimento ilícito da
parte... Ainda...que esteja em mora com a Agravada por não ter
finalizado em tempo hábil a montagem dos móveis, jamais
poderia ser condenada a devolver o valor pago pelo trabalho...
produzindo uma vantagem financeira enorme para a agravada
em face do empobrecimento da Agravante... é uma empresa
movelaria que está há mais de 30 anos no mercado, que
emprega diversos funcionários, mas que infelizmente suportou
uma forte crise financeira... não pode suportar com um prejuízo
enorme que esta decisão irá provocar...o Código Civil enuncia
claramente no seu artigo 886 a despeito do enriquecimento
ilícito... Ademais, o valor requerido em cumprimento de sentença
já está devidamente corrigido e aplicado a multa pelo
descumprimento...impossível que este valor sofra correção em
cima de correção e multa aplicada em cima de multa, como foi
decidido...Flagrante afronta ao 'bis in idem'...”
Recurso tempestivo e oportunamente preparado. Considerando presentes os requisitos
autorizadores, concedeu-se medida liminar, a fim de obstar
eventual levantamento de valores, até o julgamento deste
recurso.
Contraminuta
às
fls.
157/165,
pelo
não
conhecimento do recurso sob alegação de “violação ao instituto
da preclusão...o Agravante não só deixou de pagar o referido
montante de forma voluntária, como também não apresentou
impugnação alguma ao cumprimento de sentença, o que torna
claro e evidente que ele jamais poderia ter interposto o recurso,
ora combatido... ao deixar transcorrer o prazo para apresentar
impugnação ao cumprimento de sentença, acabou por concordar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2105925-53.2020.8.26.0000 -Voto no 14.611
5
com o valor cobrado em Juízo pelas Agravadas, o que torna claro
e evidente que admitir alguma insurgência por meio do recurso,
ora atacado, seria o mesmo que violar o instituto da preclusão,
em suas vertentes temporal e lógica.”. No mérito pedem a
rejeição do recurso, esclarecendo que “compraram os móveis
fabricados pela Agravante em 4 de setembro de 2018, ou seja,
muito antes de se falar em pandemia causada pelo covid 19... a
Agravante se comprometeu a entregar e finalizar a montagem
dos móveis adquiridos pelas Agravadas no prazo de 60
(sessenta)
dias
da
assinatura
dos
respectivos
projetos
executivos, o que se deu em 23 de outubro de 2.018, com
exceção do alusivo à cozinha, que ocorreu em 8 de novembro do
mesmo ano. Logo, deveria a Agravante ter feito a montagem dos
móveis em referência até o dia 22 de dezembro de 2.018, e, 8 de
janeiro de 2.019, respectivamente, o que infelizmente não
ocorreu... s envidaram todos os esforços possíveis para resolver
o problema de forma amigável, entretanto todas as suas
tentativas restaram infrutíferas, o que as obrigaram a acionar o
Poder Judiciário... em 12 de fevereiro de 2019, fora deferido o
pedido de liminar formulado pelas Agravadas, momento em que a
Agravante foi intimada para finalizar a montagem dos móveis por
ela comercializados, sob pena de ser condenada ao pagamento
de multa diária... Todavia, tal comando judicial foi ignorado... Ato
contínuo, foi celebrado acordo em audiência, por meio do qual a
Agravante se comprometeu a finalizar o seu serviço no prazo de
30 (trinta) dias corridos, porém, como não poderia ser diferente,
ela nada fez... a atitude da Agravante revela que não são as
Agravadas que estão em vias de se enriquecer ilicitamente, mas
sim ela própria, que não entregou o serviço dela contratado, e,
ainda se recusa a devolver o dinheiro que fora despendido pelas
Agravadas... a própria Agravante afirmou em seu recurso que não
prestou o serviço contratado pelas Agravadas a contento. Ora de
que adianta a Agravante entregar centenas de peças de móveis e
não instalar?... A conduta da Agravante apenas contribuiu para
que a casa de uma das Agravadas, que é idosa, ficasse
inabitável, intransitável, e, o que é pior, em plenas festas de final

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2105925-53.2020.8.26.0000 -Voto no 14.611
6
de ano!... as Agravadas estão há quase 2 (dois) anos tentando
compelir a Agravante a finalizar um serviço que já fora
integralmente quitado... e o artigo 499 do Código de Processo
Civil permite que uma obrigação de fazer seja convertida em
perdas e danos... as Agravadas fazem jus à restituição do valor
por elas despendido devidamente corrigido e acrescido de juros
de mora, sim... artigo 500 do Código de Processo Civil é enfático
ao dispor que é possível cumular a indenização por perdas e
danos com a multa que fora fixada para compelir a Agravante ao
cumprimento específico da obrigação.”
Este o relatório.
Extrai-se do quanto processado na origem que
a agravante, em razão de acordo firmado nos autos, tinha até
17.10.2019 para concluir/finalizar a montagem dos móveis
planejados, sob pena de multa. Ultrapassado esse prazo, as
autoras pediram a execução da multa e autorização para que
terceira pessoa satisfizesse a obrigação assumida pela
agravante, às expensas desta.
O D. Juízo a quo deferiu a execução da multa e
determinou que as exequentes apresentassem 3 orçamentos
para finalização dos móveis. Neste momento elas informaram
que procuraram por orçamentos, mas que “nenhuma empresa
por elas procurada manifestou interesse em terminar o péssimo
serviço
que
fora
executado...a
maioria
dos
representantes...afirmou que consertar o que já está errado daria
muita dor de cabeça... seria preciso encontrar o mesmo material
que é utilizado pela Ré, a mesma tonalidade de MDF, o que é
impraticável”.
A executada (ora agravante) foi intimada a se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2105925-53.2020.8.26.0000 -Voto no 14.611
7
manifestar acerca do quanto alegado, quedando-se inerte.
Sobreveio, então, a decisão agravada, vazada
nos seguintes termos:
“Vistos
1) Inviabilizada a obtenção
de tutela pelo resultado prático equivalente à
obrigação
de
fazer
descumprida
pela
executada (cf. fls. 33-37), resolvo, lastreado em
expresso requerimento das exequentes (cf. fls.
27-30), converter a obrigação de fazer em
perdas e danos, de modo a impor à executada
a obrigação de pagar às exequentes uma
indenização
equivalente
ao
preço
desembolsado para aquisição dos móveis
planejados, no valor de R$ 44.028,39 (cf. fls.
29). Aliás, in concreto, a executada, provocada,
uma vez cientificada da inviabilidade afirmada
e da quantificação das perdas e danos, não se
manifestou nos autos (cf. fls. 38-40).
2) Intime-se a executada a
pagar, em quinze dias, R$ 44.028,39, com
acréscimo de correção monetária pela tabela
prática do TJSP e de juros de mora de 1% ao
mês, ambos contados de dezembro de 2019,
sob pena de multa de 10% e de honorários
advocatícios de 10% (cf. art. 523, § 1.o, do
CPC).
3)
Quanto
à
multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2105925-53.2020.8.26.0000 -Voto no 14.611
8
inadimplida, digam as exequentes, em quinze
dias, em termos de prosseguimento, porque já
decorrido o prazo para pagamento voluntário
(cf. fls. 24, item 1).
4) Intimem-se.”
Rejeita-se a arguição de não conhecimento,
sendo o recurso interposto apropriado a combater a decisão
agravada, não havendo falar em preclusão, em relação à
conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
Incontroverso nos autos que as agravadas
estão, há quase dois anos, aguardando que a agravante cumpra
com a montagem/instalação dos móveis planejados que
adquiriram e cujo material encontra-se ocupando o imóvel de
uma daquelas.
Anota-se, ainda, que o inadimplemento é
bastante anterior à pandemia de coronavírus, de tal arte que esta
não pode ser alegada como a sua causa e tampouco o justifica.
Em momento processual anterior (logo após a realização do
acordo), a agravante justificou o inadimplemento da obrigação de
fazer em razão de “um aumento exponencial de cancelamentos
de contratos da requerida em face de reclamações no site
“reclame aqui”. Tal situação comprometeu o já frágil fluxo de
caixa da empresa, impossibilitando que a mesma cumprisse com
o acordo firmado em detrimento do pagamento de folha de salário
e insumos para a manutenção do negócio em parâmetros
mínimos” (fl. 10 origem)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2105925-53.2020.8.26.0000 -Voto no 14.611
9
A decisão agravada atende às disposições do
art. 816 do Código de Processo Civil:
“Art. 816. Se o executado
não satisfizer a obrigação no prazo designado,
é lícito ao exequente, nos próprios autos do
processo, requerer a satisfação da obrigação à
custa do executado ou perdas e danos,
hipótese
em
que
se
converterá
em
indenização.
Parágrafo único. O valor das
perdas e danos será apurado em liquidação,
seguindo-se a execução para cobrança de
quantia certa”
Pelos móveis planejados, que não foram
montados, as agravadas efetuaram o pagamento de R$
38.000,00, em sete parcelas mensais e consecutivas, sendo a
primeira, com vencimento em 4.9.2018, no valor de R$ 8.000,00 e
as demais no valor de R$ 5.000,00.
O valor de R$ 44.028,39 apontado pelas
agravadas, encontra-se atualizado e acrescido de juros
moratórios de 1% ao mês até dezembro de 2019, conforme se
infere da planilha acostada à fl. 29 dos autos digitais originários.
Assim, sem razão o agravante, quando
defende a ocorrência de bis in idem.
Tampouco há como afastar as sanções (multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2105925-53.2020.8.26.0000 -Voto no 14.611
10
10% e honorários advocatícios de 10%) em caso de não
pagamento da quantia certa.
O alegado enriquecimento ilícito das agravadas
será evitado com a retirada, pela agravante, do material entregue
na residência das agravadas, através de diligência a ser marcada
entre as partes.
E, neste mesmo sentido, eventuais parcelas
pagas a título indenizatório, combinadas em acordo, também
deverão ser descontadas do total pretendido para as perdas e
danos.
O que não se justifica é conceder novo prazo
para cumprimento da obrigação pela agravante, que reiteradas
vezes, deixou transcorrer sem qualquer providência.
Essas as razões pelas quais meu voto provê,
em parte o recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2105925-53.2020.8.26.0000 -Voto no 14.611
11